Tribunal: TJDFT
Processo: 0016821-04.2014.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos embargantes através da derradeira petição que agitaram, por meio da qual informaram que os embargados efetuaram o pagamento da condenação, incluindo os valores referentes aos honorários advocatícios[1], defendendo, inclusive, que o havido impactara a perda do objeto dos embargos de declaração que opuseram, acolho a manifestação como desistência dos embargos que formularam. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Destarte, determino a retirada do recurso da pauta de julgamento em que está inserido [2]. Operada a preclusão desta decisão e transitado em julgado o acórdão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17475127. [2] - ID 17429171.